Tribunal: STF
Processo: ARE 1398864
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. DECISÃO EM DESARMONIA COM A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EXARADA PELO MINISTRO GILMAR MENDES, RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 632.212, TEMA 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Caderneta de poupança (Plano Collor II) - Ação de cobrança - Sobrestamento determinado em razão do quanto decidido nos Recursos Extraordinários n° 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212 (temas 264, 265, 284 e 285) - Recentes decisões do E. STF autorizando prosseguimento de ações em fase de cumprimento de sentença que não tem o condão de revogar a anterior determinação de sobrestamento das ações em fase de conhecimento - Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.” (Doc. 7, p. 2)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXII, XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI, LXXVII e LXXVIII, e 37, caput, da Constituição da República.



    Sustenta-se, em síntese, que a decisão que indeferiu o prosseguimento do feito seria “teratológica”, em razão do que já foi decidido na ADPF 165, bem como pelo fato de a parte recorrente já ter manifestado que não pretende aderir ao acordo.



    Alega-se que o feito não estaria em fase recursal e encontra-se indevidamente sobrestado há mais de 11 (onze) anos, sem julgamento em primeiro grau de jurisdição.  



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e por suposta ausência de repercussão geral da matéria.  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    In casu, verifico que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge do que determinado nos autos do RE 632.212, Tema 285 da Repercussão Geral, pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, in litteris:



    “Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.” (DJe de 26/04/2021)  



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto por JOÃO BOZZOLA FILHO e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o prosseguimento do feito até a fase recursal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente